Tribunal: TJDFT
Processo: 0721089-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721089-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ZILCA VIEIRA DA COSTA, JESUS JOSE ALVES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 25334695 e seguintes, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 48.511,81 (quarenta e oito mil, quinhentos e onze reais e oitenta e um centavos) (id 25334696). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 18463380, intime-se o(a) credor(a) ZILCA VIEIRA DA COSTA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) procuração ad judicia outorgada pelo(a) credor(a) ao(s) procurador(es) que subscreveu(ram) a petição de id 18463380; b) cópia do CPF e RG, a fim de comprovar a titularidade do crédito; c) declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal; d) atestado médico com o nome e a especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID); e Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac